Tribunal: TJSP
Processo: 1004799-94.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Revisional de Lançamento Tributário de IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Município de Limeira - Sentença a julgar procedente o pedido inicial - Pretensão fazendária à reforma - Não acolhimento - Laudo pericial a demonstrar a incompatibilidade entre o valor de mercado do lote tributado e a base de cálculo utilizada - Equívoco nos lançamentos constatado - Revisão que se impõe

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Revisional de Lançamento Tributário de IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Município de Limeira - Sentença a julgar procedente o pedido inicial - Pretensão fazendária à reforma - Não acolhimento - Laudo pericial a demonstrar a incompatibilidade entre o valor de mercado do lote tributado e a base de cálculo utilizada - Equívoco nos lançamentos constatado - Revisão que se impõe - Manutenção da r. sentença de Primeiro Grau - Sucumbência recursal - Apelação não provida.